Tribunal: STF
Processo: ARE 850554
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
EMENTA



 



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Processual Civil. Agravo contra decisão que não admitiu o processamento do recurso extraordinário na origem. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que devem ser impugnados, na petição do agravo, todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo extremo na origem. 



    3. Agravo regimental não provido.